Tribunal: TJDFT
Processo: 0701068-42.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701068-42.2023.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEGENI EUZEBIO DE PAIVA APELADO: BANCO BMG SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se apelação cível interposta pelo autor, DEGENI EUZEBIO DE PAIVA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, na ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito, inexistência de débito e restituição de valores em dobro por ele ajuizada em face de BANCO BMG SA, ora apelado, julgou improcedente o pedido inicial (ID 50147466). O recurso veio desacompanhado do comprovante de recolhimento do valor referente ao preparo recursal, devido ao requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, o apelante requereu “a concessão da justiça gratuita por não dispor no momento de recursos financeiros para recolher o preparo” (ID 50147468), sem, no entanto, juntar quaisquer documentos que comprovassem sua situação de hipossuficiência. Em despacho em ID 50305288, este relator determinou a intimação do apelante “para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil, instruindo os autos com cópia dos 3 (três) últimos contracheques, declaração do imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, os 3 (três) últimos extratos de conta corrente ou poupança, dentre outros documentos que atestem a situação alegada”. O prazo decorreu in albis (certidão em ID 50902411). O apelante, em petição em ID 50906862, requereu a dilação do prazo para saneamento do feito, o que foi indeferido na decisão em ID 51004825, na qual também foi indeferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determinada a intimação do apelante “para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso”. O prazo decorreu in albis (certidão em ID 51573286). Proferido, então, novo despacho, determinando a intimação do apelante para recolher em dobro o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias (ID 52230940), mas o apelante novamente se manteve inerte (ID 52720022). É o breve relatório. Decido. De certo que incumbirá ao relator não conhecer de recurso inadmissível, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC[1]. Por seu turno, nos termos do art. 99, §7o, art. 101, § 2o, e art. 1.007, § 4o, todos do CPC[2], o recolhimento do preparo é requisito indispensável para o conhecimento do apelo. No presente caso, conforme relatado, o apelante requereu a concessão da gratuidade de justiça (ID 50147468), sem juntar documentos que comprovassem sua situação de hipossuficiência, razão pela qual foi intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar sua hipossuficiência. Certificado o transcurso do prazo sem a manifestação do apelante (certidão em ID 50902411) e indeferido o pedido de dilação do prazo, foi indeferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determinada a intimação do apelante “para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso” (ID 51004825). Todavia, tal prazo também transcorreu in albis, razão pela foi proferido novo despacho, determinando o recolhimento em dobro das custas, mas o apelante novamente se manteve inerte. Neste contexto, considerando que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso não deve ser admitido, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Nesse sentido: “APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Mantenho o posicionamento exarado na decisão denegatória do benefício da gratuidade processual (ID 51004825), de que o apelante deixou de comprovar sua hipossuficiência. E por não ter a apelante atendido o comando judicial de recolhimento da taxa de preparo, conforme consta no artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, ou o posterior comando de recolhimento em dobro das custas, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC[3], o recurso é deserto. Assim, nos termos do art. 99, §7o, e art. 1.007, § 4o, ambos do CPC, o presente recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT[4], NÃO CONHEÇO do presente recurso. Por força do disposto no §11 do art. 85 do CPC[5], majoro os honorários sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 25 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Art. 99 (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [5] Art. 85. (...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.